Tribunal: TJES
Processo: 5017179-21.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017179-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARCILENE NASCIMENTO DUTRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimos consignados, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar nulos os contratos discutidos na demanda, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2.
A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida a sentença ora recorrida.

3.
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento. Aduz o requerido que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que foi indeferido o pedido de designação de audiência instrutória. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento quando a parte tem seu direito de defesa limitado, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, observa-se que o juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, entendendo por desnecessárias a produção de outras provas. Dos autos, nota-se que a oitiva de depoimento pessoal da autora é dispensável para a solução do litígio, eis que a dissolução da controvérsia somente pode se dar com a apresentação de prova documental. Assim, os documentos anexados são suficientes para análise do mérito.

4.
No mérito, não assiste melhor sorte à parte requerida.

Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pela autora, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. Constata-se que o instrumento apresentado pela ré no intuito de comprovar a contratação contém assinatura eletrônica que, a rigor, não comprova expressa anuência da requerente com a avença. Não há elementos que possam associar, de forma livre de dúvidas, a parte autora à assinatura eletrônica constante no contrato. Além disso, a anexação de fotografia e de cópia de documento do suposto contratante não são meios indenes de prova da sua intenção de aderir aos termos do negócio, especialmente porque a imagem pode ter sido obtida clandestinamente ou, se disponibilizada pela própria autora, para outra finalidade que não fosse a contratação dos empréstimos impugnados. É o que ocorre no presente caso, eis que a autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo que já contratou empréstimo consignado, limitando-se a irresignação a contratos específicos.

5.
Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

6.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

7.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A autora permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica a condenação no valor fixado pelo juízo de origem.

9.
Quanto à incidência dos juros de mora nos danos morais, no presente caso, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Assim, reforma-se a sentença para determinar que aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incida a partir da citação.

10.

Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. M
antenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)